Tribunal: STF
Processo: ARE 1579408
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL – Previdenciário – Agente de telecomunicações da polícia civil, que possui mais de 15 anos de atividade estritamente na função policial – Pretensão de reconhecimento do seu direito ao percebimento do abono de permanência, bem como de aposentadoria com paridade e integralidade de proventos – Inadmissibilidade – Apelante que não preencheu os requisitos legais para fins de aposentadoria antes da entrada em vigor da EC n. 103/19 e da ECE 49/20 – Inaplicabilidade do Tema 1.019/STF e da LC 51/85 ao caso – Requisito etário não preenchido conforme a regra de transição prevista no art. 12, § 6º da LCE nº 1.354/2020 – Abono permanência também indevido por não preenchimento dos mesmos requisitos legais – Precedentes – Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 40 da Constituição da República e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.019 da repercussão geral.



    Afirma que “dispõe de todos os requisitos da lei complementar 51/85, art. 1º, ou seja, mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, sendo pelo menos 15 (quinze) anos no exercício no cargo estritamente policial”, e que “não há discussão acerca do direito da recorrente em se aposentar nos moldes da LC 51/85, pois na vigência da referida lei já havia preenchidos os requisitos da norma quando de sua entrada em vigor, razão pela qual, na esteira de todo o entendimento acima alinhavado, faz jus à aposentadoria especial tal como vindicada, atendendo aos requisitos da legislação de regência” (fls. 11 e 15, e-doc. 12).



    Sustenta que estariam “satisfeitos os requisitos objetivos estabelecidos na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, que se consubstanciam no exercício do cargo antes da EC 103/2019, além do cumprimento das exigências da LC 51/1985, perfeitamente possível a declaração do direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade”, e que, “conforme observado, este direito está amparado na própria Constituição Federal, bem como na Lei Federal 51/85 e ratificado na decisão emitida no Tema 1019/STF” (fl. 16, e-doc. 12).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso “para reformar o Acórdão e conceder à recorrente a APOSENTADORIA ESPECIAL, garantindo a integralidade e a paridade dos proventos, independentemente da idade, na última classe alcançada” (fl. 23, e-doc. 12).



     3. Em 29.3.2025, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação em relação aos Temas 1.019 e 1.307 da repercussão geral (e-doc. 26).



    4. Mantido o acórdão recorrido pela “desnecessidade de readequação, ante a inaplicabilidade dos referidos Temas ao caso” (fl. 1, e-doc. 28), o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31).



     



    5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante reitera as razões do recurso extraordinário, afirmando que “o V. Acórdão que julgou o recurso de apelação negando vigência à Lei Complementar 51/85 contrariou os temas do STF ao não conceder à recorrente a aposentadoria especial com paridade e integralidade, sem ter aplicado o Tema 1019/STF” (fl. 3, e-doc. 33).



    Pede o conhecimento e o provimento deste recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    7. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, com a seguinte fundamentação:



    “O recurso não merece trânsito. 



    Ao concluir que o impetrante não faz jus ao benefício pleiteado, o voto condutor do acórdão combatido pontuou que a hipótese vertente é regida pela EC n. 103/19, bem como a legislação estadual que cuidou das modificações no Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado, vigentes no momento da reunião pelo servidor dos requisitos para aposentação (p. 549). 



    Vale frisar, portanto, que o colegiado confirmou a sentença, asseverando que o conjunto probatório revelou que o impetrante não preenchera os requisitos para aposentadoria na vigência das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais n. 41/03 e n. 47/05, tampouco na legislação local vigente à época que o servidor deve reunir as condições para aposentação.



    Assim, no que concerne à concessão da aposentadoria especial postulada, desponta dos autos que a controvérsia foi dirimida a partir da interpretação da legislação local (Emenda Constitucional Estadual n. 49 e Lei Complementar Estadual n. 1.354, ambas de 2020), bem como do incursionamento no campo fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante as vedações contidas nas Súmulas 280 e 279, STF” (fls. 1-2, e-doc. 31).



    No presente agravo, a agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, referentes à incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para os óbices de inadmissibilidade recursal serem superados.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.362-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade fundada na incidência da Súmula 279/STF. Fundamento não impugnado. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.553.894-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 18.9.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade. 3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente” (ARE n. 1.546.262-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Comprovado o óbice jurídico impeditivo do conhecimento do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora